Tribunal: TJDFT
Processo: 0737328-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0737328-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DIEGO WASHINGTON ALVES DE ARAUJO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A revisão criminal constitui instrumento de impugnação de hipóteses estritamente delimitadas pelo ordenamento jurídico, não se prestando à satisfação de pretensões cuja natureza reclama exame em sede própria. A interpretação extensiva de suas hipóteses de cabimento comprometeria a segurança jurídica e subverteria a finalidade excepcional do instituto, que se destina precipuamente à correção de erros judiciários graves e não à rediscussão de matérias passíveis de serem veiculadas por outros meios processuais adequados. Nesse contexto, intime-se o requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, emendar a inicial, decotando o pleito de recambiamento e todos os demais, cuja apreciação compete ao Juízo da Execução Penal, pois admitir tal exame nesta via significaria incorrer em flagrante supressão de instância, além de deturpar a natureza própria da revisão criminal. Em tempo, esclareça em que efetivamente constitui o alegado bis in idem, uma vez que não se verifica, em princípio, utilização do mesmo incidente para fases distintas da mesma condenação. Ainda, aponte com base em que sustenta que a atenuante da confissão espontânea não foi considerada, uma vez que consta expressamente da condenação. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2025 18:12:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator